Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação monitória. Entidade mutuante. Entidade fechada de previdência privada. Contrato de empréstimo pessoal celebrado com participante do plano de benefícios. Mútuo, inadimplência e débito incontroversos. Débito inadimplido. Forma de correção e compensação da mora. Previsão Contratual. Juros de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC. termo inicial. data de vencimento de cada parcela. Aplicação do contratado. Ressalva legal explícita (CC, arts. 389 e 406) Taxa de juros moratórios legal. Inaplicabilidade. Acessórios moratórios e atualização monetária. Indexadores contratados. Validade. intersecção judicial. Impossibilidade. Apelo da credora. Preliminar de inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica. Ausência de dialeticidade. Vício inexistente. Litigância de má-fé da apelante. Não configuração. Aviamento do apelo. Exercício regular de direito. Apelo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de monitória, rejeitara os embargos injuntivos deduzidos pela mutuária, condenando-a ao pagamento do montante histórico inadimplido, fixando que deverá ser corrigido mediante aplicação do IPCA e acrescido da taxa de juros legal estabelecida no art. 406, §1o, do CC, a partir da memória de cálculos apresentada pela mutuante.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da correição dos parâmetros de correção monetária e juros de mora fixados pela sentença, ao acolher a pretensão injuntiva deduzida pela apelante e condenar a mutuária ao pagamento do débito inadimplido, precipuamente quanto ao termo inicial e do indexador e acessórios a serem manejados defronte o que consta do contrato firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Subsistindo expressa disposição em ambiente de contrato de mútuo sobre a fórmula de correção (INPC) e dos juros de mora que incidirão sobre o débito inadimplido pela mutuária (1% ao mês), guardando os acessórios conformação com os limites legalmente estabelecidos por não se qualificar a mutuante como instituição financeira, a fórmula de correção e compensação da mora deve ser aplicada desde o inadimplemento e até efetiva quitação, observados o indexador e os juros convencionados, à medida em que, em se tratando de relacionamento contratual, a forma de correção e compensação da mora estabelecidos pelo legislador civil somente são aplicáveis em não havendo cláusula regulando as questões (CC, arts. 389 e 406, §1o).
5. Em se tratando de mora ex re, pois delimitados contratualmente os montantes devidos e as datas de vencimento, os encargos moratórios fluem desde o vencimento de cada parcela, não demandando essa incidência qualquer medida premonitória advinda da credora, à medida em que, como cediço, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (CC, art. 397), donde, sendo incontroversos a contratação, a mora e o débito inadimplido, o débito inadimplido deve ser atualizado monetariamente e sofrer a incidência dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação que compreende.
6. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, precipuamente em situação em que o recurso é inteiramente acolhido.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.